Tribunal: STF
Processo: ADI 852
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-29
Data de publicação: 2002-08-29

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 16, CAPUT, E SEU
§ 1.º DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS
RORAIMENSE. NOMEAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. INICIATIVA
LEGISLATIVA PARA ELABORAÇÃO DA LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL.
Tendo a norma do caput do art. 16 do ADCT de Roraima
eficácia limitada no tempo, dirigida que era a regular a nomeação do
Procurador-Geral de Justiça até que os membros do parquet do Estado
atingissem a vitaliciedade, resta caracterizada a perda de objeto
do feito nesse ponto específico ante a nomeação, para o cargo em
questão, de Procurador no gozo de tal garantia. Precedente.
A atribuição, exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo estadual, da

iniciativa do projeto de Lei Orgânica do Ministério Público, por sua
vez, configura violação ao art. 128, § 5.º, da Constituição
Federal, que faculta tal prerrogativa aos Procuradores-Gerais de
 Justiça.
Ação julgada procedente, para declarar a
inconstitucionalidade do § 1.º do referido art. 16 do ADCT da
Constituição do Estado de Roraima, estando prejudicada quanto ao mais.